Tribunal: TJDFT
Processo: 0746326-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746326-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE LOPES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão que, nos autos da liquidação de sentença coletiva ajuizada por JOSE LOPES DUARTE, homologou o resultado do trabalho pericial e fixou como valor devido a quantia de R$ 15.862,49 (ID 174255703 da origem). O agravante argumenta que se a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, com a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Suscita preliminar de incompetência absoluta porque as liquidações originadas da sentença coletiva da ACP 94.0008514-1 devem ser julgadas pela Justiça Federal. Alega que a decisão agravada poderá causar dano de difícil reparação porque “imputou exclusivamente ao Agravante a antecipação dos honorários periciais, sendo que a perícia foi requerida por ambas as partes” e “a mesma decisão indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem, o que torna possível o processamento da fase processual satisfativa em face somente do agravante, que eventualmente poderá estar impedido de requerer pedido regressivo em face dos devedores solidários”. Ressalta que a decisão definiu equivocadamente a incidência de juros desde a citação na ACP quando o correto seria a partir do incidente de liquidação de sentença. Aponta que deve ser concedido o efeito suspensivo porque o prosseguimento da liquidação por meio do procedimento limitado do arbitramento vai impedir a discussão sobre diversos temas tornando os atos nulos. Ressalta que o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) garantiu a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural e, em caso de indenização pelo programa, quando o mutuário não quitou o financiamento, o diferencial do Plano Collor não é devido. Afirma que o perito não realizou o decote do percentual indenizado pelo PROAGRO, após o assistente técnico identificar a incorreção dos valores. Sustenta que deve ser realizada liquidação por procedimento comum porque é necessária a produção de prova pericial e a apreciação de fatos novos como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90. Argumenta que não alterou as regras de correção monetária e apenas seguiu a determinação legal, sendo devido juros do período de 06.10.1991 a 06.11.1991 correspondem ao percentual de 2,6867% (31 dias) ou 2,6% para 30 dias, conforme parecer do assistente técnico. Alega que o levantamento de depósito ou dinheiro depende de caução suficiente e idônea prestada nos autos, nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC. Ao final, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento.; No mérito: O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos e a reforma integral da decisão agravada; A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15”. Preparo recursal recolhido e comprovado 52882791. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, em razão do prosseguimento do feito, enquanto controvertido o valor da liquidação. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência das apontadas nulidades e a necessidade de nova perícia. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora